Tribunal: TJDFT
Processo: 0701620-64.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DESPEJO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Cumprimento provisório de sentença (ação de despejo c/c cobrança) tão somente quanto à desocupação do imóvel.
2. Decisão anterior – A r. sentença julgou extinto o processo, diante do cumprimento da ordem de despejo, e condenou a apelada-executada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o valor dos honorários fixados e a aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.
III – Razões de decidir
4. Nas ações em que for irrisório o valor da causa, o Juiz fixará os honorários mediante apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o, incs. I a IV, e 8o, do CPC.
5. O disposto no § 8o-A do art. 8o do CPC é recomendação ao Magistrado na fixação da verba por apreciação equitativa, e não norma cogente, de observância obrigatória.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936484, 07433891920238070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1935978, 07480053720238070001, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2024.